Tribunal: STF
Processo: ARE 1315173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/14 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ART. 193, II, DA CLT. ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO À VIOLÊNCIA FÍSICA. ANEXO 3 DA NR 16 (PORTARIA 1885/2013 – MT). NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. O TRT de origem, analisando e valorando as provas dos autos, entendeu que o Reclamante não faria jus ao adicional de periculosidade, pelo não enquadramento de suas funções na hipótese prevista no inciso II do art. 193 da CLT, com a redação dada pela Lei 12.740/2012, e regulamentada Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego (atual Ministério do Trabalho e Previdência Social). Em outras palavras, concluiu o Tribunal Regional que o Reclamante não estava exposto a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais que desempenhava a favor da Reclamada, uma vez que não exercia atividades inerentes à função de vigilante. Nesse ponto, oportuno ressaltar que a jurisprudência desta Corte tem seguido a direção interpretativa de que o exercício das atribuições da função de vigia e assemelhados (no caso concreto, o Autor ocupou a função de auxiliar de segurança) não assegura ao empregado o direito ao adicional de periculosidade previsto no art. 193, II, da CLT. Nesse ponto, oportuno ressaltar que a jurisprudência desta Corte tem seguido a direção interpretativa de que o exercício das atribuições da função de vigia e assemelhados (no caso concreto, o Autor ocupou a função de auxiliar de segurança) não assegura ao empregado o direito ao adicional de periculosidade previsto no art. 193, II, da CLT. Segundo essa posição majoritária, para ter direito ao adicional de periculosidade, o Obreiro deve ser empregado de empresa prestadora de serviço nas atividades de segurança privada ou que integre serviço orgânico de segurança privada, devidamente registrada e autorizada pelo Ministério da Justiça, conforme Lei 7.102/1983 e suas alterações posteriores; ou deve atuar em atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos – nos termos da Portaria 1.885/03 do Ministério do Trabalho. Julgados de todas as Turmas do TST e da SBDI-1/TST. Desse modo, afirmando a Instância Ordinária, através do acórdão do TRT, que o Autor não laborava exposto a condições de risco ou em atividades e operações perigosas com exposição à violência física, torna-se inviável, em recurso de revista, reexaminar o conjunto probatório dos autos para extrair conclusão em sentido contrário, por não se tratar o TST de suposta terceira instância, mas de Juízo rigorosamente extraordinário - limites da Súmula 126/TST. Agravo de instrumento desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso II; 7º, inciso XXII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente